Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-59.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO DA RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO NÃO SUPRIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 238 do Código de Processo Civil – CPC que: "Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. O art. 239, por sua vez, estabelece que: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
2. A citação é o ato formal por meio do qual o executado toma ciência da existência de um processo contra si instaurado e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A relação processual somente se formaliza com a citação válida.
3. É possível suprir a falta ou a nulidade de citação com o comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
4. Há necessidade da presença de advogado constituído para que seja possível reconhecer o comparecimento espontâneo ao processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT.
5. A celebração de acordo antes da formalização da relação processual, que se dá com a citação, enseja a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Se não subsiste a inadimplência, ainda que em razão de acordo, deixa de existir a necessidade da ação.
6. Recurso conhecido e não provido.